Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710625-26.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA PROPOSTA PELO SEBRAE/DF. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DE ISSQN. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ALÍNEA “C” INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO VEDADA PELO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE. ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇAO DO ENCARGO FINANCEIRO OU DA AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO TERCEIRO AO QUAL O ENCARGO FOI TRANSFERIDO. 1. Para fins de reconhecimento do direito à imunidade tributária, baseada na regra inserta no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal a entidade requerente deve comprovar a inexistência de fins lucrativos, bem como a aplicação de seus recursos integralmente no país e para satisfação dos seus objetivos sociais e a inocorrência de distribuição de renda ou patrimônio, na forma prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. 2. Atendidos os requisitos legais previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, a imunidade tributária deve ser reconhecida em favor da entidade sem fins lucrativos, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2.1. Observado, no caso concreto, que os bens e direitos do SEBRAE/DF e recursos obtidos com a prestação de serviços, seja qual for a sua natureza, deverão ser utilizados ou empregados integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas a qualquer título, tem-se por correto o reconhecimento do direito à imunidade tributária em relação ao ISS – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. 3. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, (REsp 1131476/RS), o ISS – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, previsto no artigo 156 da Constituição Federal, é espécie tributária que admite a sua dicotomização como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto. 4. Nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional, [a] restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 4.1. O fato de não haver, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar a assunção do encargo financeiro relativo ao ISSQN ou a autorização emitida pelo terceiro ao qual o encargo foi repassado, não representa óbice ao reconhecimento do direito à repetição do indébito tributário, uma vez que tal comprovação pode ser realizada na fase de liquidação de sentença. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acordão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 8.742/1993, 110 e 111, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando que não há qualquer respaldo jurídico para interpretação ampla do conceito de assistência social, que resulte na exclusão de crédito tributário, seja porque os serviços de desenvolvimento sustentável, competitividade e aperfeiçoamento técnico das microempresas e empresas de pequeno porte não estão compreendidos no conceito de assistência social, seja porque a interpretação conferida ao texto constitucional deve ser literal; c) artigos 12 e 13, da Lei 2.613/2015, destacando que a lei é expressa ao indicar as entidades beneficiadas pela isenção, não incluindo a recorrida. Argumenta que a interpretação extensiva da norma viola a competência legislativa dos entes federados; d) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 9o e 14o, ambos do CTN, aduzindo não ser possível considerar como atendidos os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade a partir da simples declaração estatutária de não distribuição de lucros. Afirma ser ônus da parte recorrida comprovar o cumprimento de todos os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no especial, aponta afronta aos artigos 150, VI, alínea “c” e 203, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 12 e 13, da Lei 2.613/2015. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002